Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-10.2020.8.11.0022
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000629-10.2020.8.11.0022
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM SEU PODER. NEGATIVA DE AUTORIA. CORRÉU QUE ADMITIU A PROPRIEDADE DAS DROGAS. MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE NÃO COMPROVADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 EM PROL DO SEGUNDO APELANTE. IMPERTINÊNCIA. APELANTE QUE ADMITIU A PROPRIEDADE DA PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA APREENDIDAS. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS DE NATUREZAS DIVERSAS E FRACIONADAS DE MODO TÍPICO PARA A VENDA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O PRIMEIRO APELANTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. Impõe-se a absolvição do primeiro apelante do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 se a prova judicializada não evidencia a materialidade e a autoria delitiva em relação a este, mormente quando os entorpecentes não foram apreendidos em sua posse ou em sua residência, mas sim na quitinete do corréu, o qual admitiu que as substâncias ilícitas lhe pertenciam.
02. Não merece acolhimento o pleito desclassificatório do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o crime previsto no art. 28 do mesmo Diploma legal formulado em prol do segundo apelante se constatado pelo conjunto fático-probatório que este guardava e tinha em depósito, com a finalidade de disseminação, porções de pasta-base de cocaína, fracionadas em trouxinhas de modo próprio para a venda, além de outra porção de maconha.
03. Apelo parcialmente provido para absolver o primeiro apelante do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em dissonância do parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000629-10.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TEILON DE JESUS LOBATO BARBOSA - CPF: 616.056.253-37 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ADRIANO SALES MELO - CPF: 612.012.803-46 (APELANTE), AMARILDO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 961.687.301-68 (ASSISTENTE), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA SIQUEIRA BRITO - CPF: 895.766.241-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM SEU PODER. NEGATIVA DE AUTORIA. CORRÉU QUE ADMITIU A PROPRIEDADE DAS DROGAS. MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE NÃO COMPROVADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 EM PROL DO SEGUNDO APELANTE. IMPERTINÊNCIA. APELANTE QUE ADMITIU A PROPRIEDADE DA PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA APREENDIDAS. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS DE NATUREZAS DIVERSAS E FRACIONADAS DE MODO TÍPICO PARA A VENDA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O PRIMEIRO APELANTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. Impõe-se a absolvição do primeiro apelante do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 se a prova judicializada não evidencia a materialidade e a autoria delitiva em relação a este, mormente quando os entorpecentes não foram apreendidos em sua posse ou em sua residência, mas sim na quitinete do corréu, o qual admitiu que as substâncias ilícitas lhe pertenciam.

02. Não merece acolhimento o pleito desclassificatório do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o crime previsto no art. 28 do mesmo Diploma legal formulado em prol do segundo apelante se constatado pelo conjunto fático-probatório que este
guardava e tinha em depósito, com a finalidade de disseminação, porções de pasta-base de cocaína, fracionadas em trouxinhas de modo próprio para a venda, além de outra porção de maconha.

03.
Apelo parcialmente provido
para absolver o primeiro apelante do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se d
e apelação criminal interposta por
Adriano Sales Melo
e

Teilon
de Jesus Lobato Barbosa

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Pedra Petra
, nos autos da ação penal
n.
1000629-10.2020.8.11.0022
, que
o
s
condenou pela
prática do crime descrito no art.
33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06,
ambos
à pena de
01 (um
) ano
e
0
8
(
oito
)
meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por restritivas de direitos,
e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no valor
unitário
mínimo
(id.
209638297
).

Nas razões recursais,
o apelante
Adriano

Sales

postula a absolvição do cri
me de tráfico de entorpecentes em razão da fragilidade probatória, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, e
o apelante
Teilon

de Jesus
requer a desclassificação do delito imputado para a conduta típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (id.
209638311).

Em sede de contrarrazões,
o Ministério Público requereu o
desprovimento
recursal

(
i
d.
209638314
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do
recurso

(
i
d.
215757691
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
RELATOR
)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
Teilon
de Jesus Lobato Barbosa

e
Adriano Sales Melo

foram
denunciado
s
como incurs
o
s
no art. 33
,
caput
, da
Lei n. 11.343/06
,
visto
que, no dia 03 de junho de 2020, por volta das 23 horas,
guardavam
e
tinham em depósito
com a finalidade de entrega a terceiros e venda
07
(sete) porções de
cocaína
,

perfazendo
2,27
g
, e
01
(uma) porção de
maconha
,
de

21,81
g
,
e

R$ 841,00
(oitocentos e quarenta e um) reais em espécie
.

Narra a denúncia o
seguinte contexto
delituoso
:

“(...)

No dia 03 de junho de 2020, por volta das 23h00, na avenida
Tuiuiu
, no Distrito de Garça Branca, ao lado estabelecimento comercial denominado “Restaurante do
Roberto”, os denunciados TEILON DE JESUS LOBATO BARBOSA e ADRIANO SALES MELO cientes do caráter ilícito de suas condutas,
guardavam
e
tinham em depósito
com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, consistentes em
07 (sete) porções de COCAÍNA
, perfazendo
2,27
(dois gramas vinte e sete centigramas) e
01 (uma) porção de
Cannabís
sativa L. popularmente conhecida como MACONHA
, perfazendo a massa bruta de
21,81
(vinte e um gramas oitenta centigramas), assim como
R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um) reais em espécie
,
valores trocados
, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial de fls. 05/08-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 10-IP e Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente de fls. 40/41-IP.

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, na data mencionada, a guarnição da Polícia Militar, que vinha recebendo diversas denúncias de que no endereço supracitado estava ocorrendo a venda de drogas, efetuava rondas nas proximidades e, chegando à residência descrita pelos denunciantes, constataram que os increpados estavam sentados em frente à residência e, ao perceberam a presença da polícia, demonstraram conduta atípica e nervosa. Diante da atitude suspeita, os milicianos realizaram a abordagem dos denunciados e as devidas averiguações e, durante a busca no interior da quitinete foram encontradas as aludidas substâncias entorpecentes,
consoante se
vislumbra
pelo Laudo Preliminar, assim como uma grande quantidade de dinheiro trocado, característico das operações de compra e venda de entorpecentes, totalizando R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais) e alguns objetos de procedência não esclarecida
”
(id.
209638675
).

A
pós
o regular trâmite processual,
o Juízo
a quo
julgou
procedente a ação penal proposta para
condenar
o
s

apelante
s
pela
prática delitiva imputada
,
ambos
à pena de
01 (um
) ano
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por restritivas de direitos,
e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Nesta instância recursal,

o apelante

Adriano

Sales

pleiteia

a
sua absolvição
pela carência de provas aptas a apontar o seu envolvimento no crime
de tráfico de entorpecentes
, com
fundamento
no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, enquanto o apelante
T
eilon

de Jesus

postula a desclassificação do crime
imputado
para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Após a detida análise do conjunto fático-probatório produzido, entendo que assiste razão à defesa
quanto
à insuficiência de provas
em relação ao
apelante
Adriano
Sales
.

No caso, a
materialidade delitiva encontra-se
devidamente
comprovada
pelo boletim de ocorrência (id.
209638676
, págs.
05/08
),
termo
de
exibição e
apreensão (
id. 209638676, pág. 10
), laudo
pericial
preliminar

e definitivo
(
id. 209638676, págs. 39/41, e id. 209638252
)
, visto que tais documentos evidenciam a apreensão de aproximadamente
24g
de maconha e
pasta-base de
cocaína.

Conforme depoimentos prestados pelos policiais
Wender Souza Cabral
e
João Batista Siqueira Brito
, na fase inquisitorial, haviam
recebido várias denúncias
anônimas
de que na Vila Garça Branca, em uma quitinete, estaria funcionando uma “
boca de fumo
”, “
e que o responsável pelas vendas seria
o tal de
Adriano
”. Em razão destas informações, se deslocaram até o endereço mencionado e visualizaram duas pessoas sentadas na entrada da quitinete, as quais notaram a aproximação policial e demonstraram nervosismo.

Em seguida, “
realizamos a abordagem e fazendo uma varredura pelo local
” foi encontrado pelo “
Sub Tenente Wender
jogado no corredor um pequeno recipiente amarelo [com] inscrições
Vitaxon
C com 07 (sete) papelotes de substâncias aparentando ser pasta-base de cocaína
”, a quitinete estava com a porta aberta “
e encontramos uma porção grande, com aproximadamente 23 (vinte e três) gramas de substância esverdeada aparentando ser cannabis sativa, maconha, como também uma grande quantidade de dinheiro trocado
”, totalizando R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais) e dois relógios com procedências duvidosas.

Ainda, destacaram que o apelante
Adriano Sales Melo
“
foi indiciado recentemente pela prática de tentativa de homicídio no mesmo local
” (id. 209638676, págs. 11/14).

Por sua vez, o apelante
Teilon
de Jesus Lobato

Barbosa

admitiu que a pasta-base de cocaína lhe pertencia, porém alegou que se destinava ao seu consumo pessoal (id. 209638676, págs. 16/18).

Ouvida em juízo, a testemunha
Amarildo de Oliveira Gonçalves
, Policial Militar,

aduziu que “
no corredor
” da quitinete foi encontrada uma porção de drogas, todavia não soube relatar em qual quitinete foi realizada a busca (id. 209638282).

Em depoimento judicial,
Wender Souza Cabral,
Policial Militar
,

declarou ter recebido
denúncias anônimas envolvendo ambos os
apelantes
na prática do tráfico de drogas
e, no dia da abordagem, foram de “
surpresa
”
no local.
Destacou que os
apelantes
ficaram em estado de nervosismo
ao avistarem a viatura, que encontrou um frasc
o contendo papelotes de cocaína, “
uma boa quantidade de dinheiro na porta de entrada da
quitinete
” e uma porção grande de maconha. Salientou que já conhecia o apelante
Adriano
de outra abordagem relativa
à
“
tentativa de homicídio
”, na qual “
ele esfaqueou um usuário que estava devendo para ele
” (id. 209638282).

O
apelante
Adriano Sales Melo

aduziu, em sede de interrogatório policial e judicial,
que os policiais ingressaram na quitinete
de
Teilon
de Jesus

e apreenderam os entorpecentes
,
porém na sua
residência nada de ilícito foi encontrado, apenas o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) provenientes de acerto de um trabalho realizado na fazenda.
Ainda, negou comercializar entorpecentes e afirmou que não faz u
so de tais substâncias ilícitas (id. 209638282
e id. 209638676, págs. 21/23
).

No mesmo sentido do que a
firmado em sede inquisitiva, o
apelante
Teilon
de Jesus Lobato

a
ssumiu
, em juízo,
a propriedade dos entorpecentes apreendidos
,
porém
alegou
que se
destinavam ao seu consumo pessoal,
bem como foi apreendido o valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

em seu poder
(id. 209638282).

Em que pese a existência de indícios de autoria em relação ao apelante
Adriano
Sales
, nota-se que os depoimentos testemunhais não apontam a apreensão de drogas em sua residência ou sob a sua posse
, limitando-se os agentes policiai
s a relatarem
que a
droga
foi encontrada
no “corredor” ou na porta de entr
ada da quitinete
.

Em contrapartida, os apelantes foram uníssonos em afirmar que os entorpecentes pertenciam ao apelante
Teilon
de Jesus
, sendo apreendidos na residência deste, bem como que não residiam no mesmo imóvel.

Malgrado a
s
testemunha
s

Amarildo de Oliveira Gonçalves

e
Wender Souza Cabral

tenha
m
declarado
judicialmente que havia denúncias de que
o endereço era
conhecido como ponto de comercialização de drogas, infere-se que não houve a abordagem de usuários,
relatório de monitoramento,
não foram encontrados balança de precisão ou apetrechos comumente empregados no tráfico
no local.

Além disso, denota-se que há depoimento testemunha
l
no sentido de que o apelante
Adriano Sales
teria sido indiciado pela suposta prática do crime de homicídio tentado contra usuário em
razão dívida de droga, contudo,
a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos aponta
a primariedade do apelante
e a ausência de
inquérito poli
cial
des
te
j
aez
em seu desfavo
r (ids.
209638678 e
209638695).

Apesar de o apelante
Adriano
Sales
ter sido apreendido com dinheiro em notas fracionadas, o que, a princípio, poderia
indicar o seu envolvimento com o comércio espúrio de entorpecentes, entendo que tal fator, por si só, não se revela suficiente para amparar o juízo condenatório em seu d
etrimento
.

Desta forma, entendo que os elementos probatórios angariados nos autos não se revelam suficientes para evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas em relação ao apelante
Adriano
Sales
.

Nesta conjectura, a dúvida presente nos autos
em relação ao apelante
Adriano Sales
torna a
sua
absolvição a únicadecisãopossível, porquanto, no processo penal, a dúvida resolve-se de maneira favorável ao acusado.

Por conseguinte, de rigor
o acolhimento parcial da pretensão recursal para
a
bsolver
do a
pelante
Adriano Sales
, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

De outro
norte
, os interrogatórios colhidos tanto em sede inquisitiva como judicial revelam que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao apelante
Teilon

de Jesus
,
cuja forma de acondicionamento

da p
asta-base de cocaína
,
fracionada em trouxinhas
de modo típico para a venda
, acopladas no interior de frasco de remédio no intuito de permanecerem disfarçadas,
aliadas à
apreensão de numerário em espécie em seu poder, são aptos a evidenciar a finalidade mercantil destas.

Assim, observo que a
s
conduta
s
imputada
s
ao apelante
T
e
ilon
de Jesus,
consistente
s
em
guardar
e
ter em depósito
, para fins de comércio,
07 (sete) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, totalizando aproximadamente
24g
de substâncias ilícitas,
caracteriza
m
o delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 07
deste Sodalício: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

D
esse modo
, entendo que as provas judicializadas revelam-se
robustas

e aptas a
amparar o édito condenatório
em relação ao apelante
Te
ilon
de Jesus
,
porém insuficientes
para apontar a materialidade e a autoria em relação ao apelante
Adriano
Sales Melo
.

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso interposto
para absolver o apelante
Adriano Sales Melo

do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se
, todavia,
a condenação do apelante
Teilon
de Jesus

Lobato

Barbosa
,
em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024